Tribunal: TJBA
Processo: 8000046-81.2021.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000046-81.2021.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:

APELADO: ROMILDO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
NAYANE FERNANDES PITANGA, KATIA DOS REIS NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE LESÃO POR CONDUTA DO MOTORISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Ubatã contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais ajuizada por Romildo Santos da Silva. A parte autora alegou agravamento de lesão física durante transporte em ambulância municipal, em razão de suposta imprudência do condutor e falha na prestação dos serviços de saúde, pleiteando indenização com base na responsabilidade objetiva do Estado. O juízo de origem reconheceu o dever de indenizar, o que ensejou a interposição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva do Estado — conduta, dano e nexo de causalidade — de modo a justificar a condenação do Município ao pagamento de indenização por suposto agravamento de lesão durante transporte em ambulância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, exige a presença cumulativa de conduta administrativa (comissiva ou omissiva), dano e nexo de causalidade entre ambos, conforme entendimento consolidado no julgamento do Tema 366 pelo STF.

A ausência de prova mínima do nexo causal entre a atuação do motorista da ambulância e o agravamento da lesão física do autor inviabiliza a configuração da responsabilidade estatal. Não foram produzidos documentos ou provas técnicas que demonstrem o segundo acidente ou que atestem que a fratura foi agravada por imprudência do condutor do veículo.

O ônus da prova incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se desincumbindo ele de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, sobretudo diante da ausência de boletim de ocorrência, prontuário médico, laudo técnico ou prova testemunhal.

Relatos unilaterais e impressões subjetivas quanto à conduta dos profissionais de saúde não constituem, por si sós, prova idônea para ensejar condenação do ente público em indenização por danos morais ou estéticos.

A sentença de primeiro grau baseou-se predominantemente em alegações não comprovadas, o que impõe sua reforma integral para o julgamento de improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a comprovação cumulativa da conduta administrativa, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

A ausência de prova técnica ou documental mínima do nexo causal entre a atuação do agente público e o dano alegado impede o reconhecimento da responsabilidade estatal.

O ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito indenizatório incumbe exclusivamente ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 373, I, 85, §11, 1.021, §4º, e 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 136861 (Tema 366), Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 11.03.2020, DJe 22.01.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000046-81.2021.8.05.0265
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE UBATA e como apelada ROMILDO SANTOS DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator